Tribunal: TJSP
Processo: 2341930-17.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado contra o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 9a RAJ, pleiteando a imediata apreciação do pedido de progressão de regime ou, subsidiariamente, a concessão de regime menos gravoso ou prisão domiciliar.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado contra o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 9a RAJ, pleiteando a imediata apreciação do pedido de progressão de regime ou, subsidiariamente, a concessão de regime menos gravoso ou prisão domiciliar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus é a via adequada para alterar decisões acerca dos pleitos de execução penal, especificamente sobre a progressão de regime.
III. Razões de Decidir
3. O habeas corpus não é a via adequada para alterar decisões sobre execução penal, pois não se trata de matéria do restrito âmbito do remédio heroico, que visa resguardar a liberdade de locomoção.
4. A insatisfação quanto à apreciação das benesses deve ser pleiteada mediante recurso próprio, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal, que prevê recurso de agravo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 1. Habeas corpus não é meio idôneo para discutir questões de execução penal. 2. Questões de execução penal devem ser discutidas via recurso de agravo.
Legislação Citada:
Lei de Execução Penal, art. 197.
Jurisprudência Citada:
HC n.o 990.09.186275-4, Rel. Ribeiro Dos Santos, 15.a Câm Crim, j. em 27.10.2009.